Tribunal: TCU
Processo: 006.552/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 669/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2445/2021-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 6/10/2021, Ata 39/2021, relativamente ao seu subitem 9.5, onde se lê: "solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do Sr. Reginaldo Batista Ribeiro Junior, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do recolhimento da dívida, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição", leia-se: " solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do Sr. Reginaldo Batista Ribeiro Junior, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.552/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Reginaldo Batista Ribeiro Junior (XXX.030.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - Ribeirão Preto/SP - INSS/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.